Tribunal: TJES
Processo: 0037514-63.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037514-63.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. J. DA SILVA-RENOVA

APELADO: J C M DE OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta por A. J. da Silva Renova-EPP contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Empório Multimarket Ltda - ME, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada e extinguindo o feito sem resolução do mérito, com condenação da exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se restou caracterizada sucessão empresarial entre a empresa devedora originalmente indicada no título e a empresa executada, de modo a ensejar sua responsabilização pelo crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da sucessão empresarial exige prova suficiente da continuidade patrimonial, da confusão societária ou da transferência formal do estabelecimento comercial.

4. A mera continuidade da atividade empresarial no mesmo local, por empresa com sócios distintos, não é suficiente para ensejar a responsabilização da suposta sucessora, ausente qualquer prova de aquisição de ativos ou vinculação societária.

5. Correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da executada, por ausência de elementos probatórios que evidenciem a sucessão empresarial.

6. Aplicação dos artigos 1.146 do Código Civil e 371 do CPC, com observância ao princípio do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
"A configuração da sucessão empresarial exige demonstração inequívoca da continuidade patrimonial, da confusão societária ou da formal transferência do estabelecimento, não sendo suficiente a mera exploração da mesma atividade no mesmo local."

2.
"Ausente prova da sucessão empresarial, correta a extinção do feito por ilegitimidade passiva da empresa executada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, art. 1.146; CPC, art. 371 e art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJRO, AI 0811274-36.2023.8.22.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 25.04.2024. TRF4, AG 5007447-04.2020.4.04.0000, 3ª Turma, Rel. Des. Fed. Rogério Favreto, j. 22.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0037514-63.2012.8.08.0035.

APELANTE: A. J. DA SILVA RENOVA-EPP.

APELADA: EMPÓRIO MULTIMARKET LTDA - ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A. J.
da Silva Renova
-EPP interpôs
recurso de
apelação em face da respeitável sentença de fls. 129-30, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da execução de título extrajudicial, proposta por ela contra EMPÓRIO MULTIMARKET LTDA - ME., que reconheceu a ilegitimidade passiva da executada e julgou “EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito”, condenando “a Exequente em custas processuais e honorários advocatícios ... em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC” (fl. 130).

Nas razões do recurso (id 8705278, fls. 01-10) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “a empresa que contratou e adquiriu os equipamentos estava em conluio com a outra, pois, logo após receber o material quem passou a explorar o ponto comercial foi a ora Apelada, exercendo a mesma atividade no mesmo local, bem como os equipamentos fornecidos pela Apelante” (fl. 03); 2) “em casos semelhantes os Tribunais entendem estar caracterizada a sucessão”(fl. 03); 3) “restou provado nos autos que ambas as empresas agiram deslealmente uma vez que uma montou e equipou o negócio e transferiu todo o acervo, tendo a adquirente, tão somente, ingressado com o seu CNPJ e dado continuidade a atividade comercial, cabendo reiterar que os Tribunais reconhecem ter havido sucessão e, via reflexa, a adquirente responsabilizada pelo passivo pecuniário, sendo parte legítima” (fl. 09).

Requereu o provimento do recurso “para reformar a sentença” de modo que “seja julgado, desde logo, totalmente procedente, mediante reconhecimento da sucessão” (id 8705278 – fl. 10).

Contrarrazões no id 8705279.

No caso, o MM. julgador de primeiro grau reconheceu (em sede de exceção de pré-executividade) a ilegitimidade passiva da apelada para execução do título extrajudicial que aparelhou a petição inicial, cuja
razão de decidir se observa da
s seguintes premissas:

[...]

Exceção de pré-executividade as fls. 29/34 em que a Executada alega que locou a ponto comercial onde outra empresa estava estabelecida; que a débito em aberto é datada de momento em que ainda não era lacadora do ponta. Impugna sua legitimidade passiva, pois não houve sucessão empresarial entre a antiga locadora e esta excipiente, sendo a pedido de condenação formulado pela Exequente litigância de má-fé.

(...)

Preliminarmente, verifico que a excipiente alega sua ilegitimidade passiva. Sendo assim, passo a análise.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA

Verifico as fls. 07/08 nota fiscal em nome da Exequente descrevendo a compra de diversos materiais cuja compra perfectibiliza o valor de R$ 51.918,56 (cinquenta e um mil, novecentos e dezoito mil e cinquenta e seis centavos), sendo o comprador remetente SUPERMERCADOS MULTIMARCAS LTDA ME. Ainda, depreendo a data de emissão da nota ter ocorrido em 11/07/2012.

Neste mesmo sentido, constato que a instrumento de protesto (fl. 11), de 20/07/2012, no valor indicado em exordial consta como devedor SUPERMERCADOS MULTIMARCAS, sendo a favorecida a Exequente.

Todavia, a supermercado efetivamente executado nesta ação, EMPÓRIO MULTIMARKET LTDA., alega que tão somente alugou a estabelecimento após SUPERMERCADOS MULTIMARCAS ter se mudado do local.

A alegação da Exequente paira na sucessão empresarial entre a Executada e a empresa indicada como sucedida, isso, pois, as instalações presentes na empresa Executada são, eventualmente, as mesmas, sendo as atividades comerciais desempenhadas por ambas semelhantes, o que caracterizaria a citada sucessão.

Dito isto, nosso ordenamento jurídico, consoante ao entendimento doutrinário nele desenvolvido, entende que a sucessão empresarial pode ser caracterizada quando ha continuidade da exploração da atividade econômica da empresa sucedida, tal qual ocorreu nos autos.

Todavia, para que se configure a sucessão empresarial, bem como que se aplique os efeitos desta, tal qual a responsabilidade civil, necessária que nos autos contenha conjunto probatório suficiente para caracterizar a sucessão informada, o que não pode ser inferido levando em consideração tão somente a continuidade da atividade empresarial semelhante ali desenvolvida.

Neste sentido, verifico que inexiste na empresa sucedida equivalência societária, conforme documentos de fls. 35/36 e 40/41, em que figuram coma sócios da sucedida ALEX e MARCELO (fl. 40) e da sucessora, Requerente, RENAN e VANESSA (fl. 35).

(...)

Não havendo, portanto, indícios de que existe confusão empresarial entre sucedida e sucessora, inviável que a Executada, ora sucessora, responda civilmente pelas dívidas contraídas pela sucedida MULTIMARCAS LTDA ME.

Neste sentido, depreendo a parte executada, EMPÓRIO MULTIMARKET LTDA-ME, ser ilegítima para compor polo passivo desta ação.

[...].

Diante desse cenário,
tenho que a matéria em
análise é eminentemente probatória, por ser a única questão de debate
capaz de alterar o entendimento da r. sentença sobre a conclusão acerca d
a alegada sucessão empresarial com eventual responsabilidade da apelada pelo pagamento do título executivo extrajudicial representado pela duplicada de
fl. 09 (dos autos físicos).

Quadra destacar que é pelo livre convencimento motivado que o MM. Juiz decid
e
a causa,
e no caso foram observados os
elementos probatórios dos autos de modo a concluir pela não ocorrência da sucessão empresarial, sendo
dotada de razoabilidade
a premissa da r. sentença, ao assim ponderar: “para que se configure a sucessão empresarial, bem como que se aplique os efeitos desta, tal qual a responsabilidade civil, necessária que nos autos contenha conjunto probatório suficiente para caracterizar a sucessão informada, o que não pode ser inferido levando em consideração tão somente a continuidade da atividade empresarial semelhante ali desenvolvida. Neste sentido, verifico que inexiste na empresa sucedida equivalência societária, conforme documentos de fls. 35/36 e 40/41, em que figuram coma sócios da sucedida ALEX e MARCELO (fI. 40) e da sucessora, Requerente, RENAN e VANESSA (fl. 35)”.

Sobre o assunto, e alinhado ao prudente entendimento da r. sentença acerca da temática de sucessão empresarial, mormente
no caso de
inexistência de identidade do quadro societário, cito os seguintes excertos de venerandos arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO DE EMPRESAS. PROVA. INEXISTENTE. Inexistindo identidade do quadro societário e circunstâncias que vincularam as empresas, não há que se falar em sucessão empresarial, ainda mais quando não há prova de que houve a aquisição de uma pela outra, com a contabilização dos débitos, existindo apenas contrato de arrendamento de prédio e maquinário. (TJRO; AI 0811274-36.2023.822.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Miguel; Julg. 25/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUCESSÃO. Inexistente nos autos prova contundente acerca da efetiva incorporação da parte Executada por empresa diversa, descabido o pedido de redirecionamento por sucessão empresarial. (TRF 4ª R.; AG 5007447-04.2020.4.04.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto; Julg. 22/09/2020; Publ. PJe 24/09/2020)

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau merece ser mantida, pois assentada na correta interpretação do artigo 1.146, do Código Civil, bem como no exame adequado das provas constantes dos autos, com observância ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), e em conformidade com o entendimento consolidado nos tribunais.

Por fim, as peculiaridades da causa demonstram a inexistência de sucessão empresarial, haja vista a ausência de prova quanto à continuidade patrimonial, à confusão societária e à transferência formal do estabelecimento comercial, elementos esses indispensáveis à responsabilização da empresa ora apelada.

Logo, correto o reconhecimento da ilegitimidade passiva para responder à execução do título executivo extrajudicial que aparelhou a petição inicial.

P
osto isso,
nego

provimento
ao recurso
e, considerando que os honorários advocatícios já foram fixados em primeiro grau no patamar máximo previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (20% sobre o valor da causa), deixo de proceder à majoração da verba honorária recursal, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo legal
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.